Tribunal: STF
Processo: PPE 1172
Classe: PPE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de pedido de prisão preventiva para fins de extradição formulado pelo Escritório Central Nacional da Interpol no Brasil, em desfavor de Alberto Hurtado Garcia, de nacionalidade colombiana, em razão da sua inclusão na Difusão Vermelha pelo escritório congênere no Peru. 



    Consta dos autos que o extraditando é procurado para responder a processo criminal por tráfico de drogas, bem como que, na situação de foragido, seria localizável na cidade de Taubaté/SP.



     Deferi o pedido formulado e decretei a prisão preventiva do extraditando na data de 26/3/2024.



    Tendo em vista o cumprimento do mandado de prisão preventiva na data de 28/3/2024, determinei a aplicação do art. 84, §4º, da Lei 13.445/2017, que assim dispõe: “Na ausência de disposição específica em tratado, o Estado estrangeiro deverá formalizar o pedido de extradição no prazo de 60 (sessenta) dias, contado da data em que tiver sido cientificado da prisão do extraditando.



     De acordo com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, a Embaixada do Peru tomou ciência em 4/4/2024 de que o nacional colombiano foi preso preventivamente para fins de extradição (doc. 34).



    A defesa formulou pedido de revogação da custódia preventiva do extraditando na data de 4/6/2024 (doc. 42).



    Determinei, em 5/6/2024, a expedição de ofício, com urgência, à Coordenação de Extradição e Transferência de Pessoas Condenadas do Ministério da Justiça e Segurança Pública e ao Ministério das Relações Exteriores para que informassem acerca de eventual formalização do pedido extradicional por parte do Estado requerente.



    Não houve resposta do Ministério das Relações Exteriores no prazo fixado, conforme certidão expedida pela Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal Federal (doc. 48). 



    O Ministério da Justiça e Segurança Pública informou ter requerido ao Ministério das Relações Exteriores que transmitisse à Embaixada do Peru a solicitação do STF acerca da documentação sobre eventual formalização do pedido de extradição (doc. 51).



    É o breve relatório.



    Decido.



    A extinção do feito é de rigor. 



    Não houve qualquer ajuizamento do pedido de extradição, na forma que a legislação de regência exige.



    Dispõe o art. 84 da Lei n. 13.445/2017:



    Art. 84. Em caso de urgência, o Estado interessado na extradição poderá, previamente ou conjuntamente com a formalização do pedido extradicional, requerer, por via diplomática ou por meio de autoridade central do Poder Executivo, prisão cautelar com o objetivo de assegurar a executoriedade da medida de extradição que, após exame da presença dos pressupostos formais de admissibilidade exigidos nesta Lei ou em tratado, deverá representar à autoridade judicial competente, ouvido previamente o Ministério Público Federal. 



    § 1º O pedido de prisão cautelar deverá conter informação sobre o crime cometido e deverá ser fundamentado, podendo ser apresentado por correio, fax, mensagem eletrônica ou qualquer outro meio que assegure a comunicação por escrito. 



    § 2º O pedido de prisão cautelar poderá ser transmitido à autoridade competente para extradição no Brasil por meio de canal estabelecido com o ponto focal da Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol) no País, devidamente instruído com a documentação comprobatória da existência de ordem de prisão proferida por Estado estrangeiro, e, em caso de ausência de tratado, com a promessa de reciprocidade recebida por via diplomática. 



    § 3º Efetivada a prisão do extraditando, o pedido de extradição será encaminhado à autoridade judiciária competente. 



    § 4º Na ausência de disposição específica em tratado, o Estado estrangeiro deverá formalizar o pedido de extradição no prazo de 60 (sessenta) dias, contado da data em que tiver sido cientificado da prisão do extraditando.



    § 5º Caso o pedido de extradição não seja apresentado no prazo previsto no § 4º, o extraditando deverá ser posto em liberdade, não se admitindo novo pedido de prisão cautelar pelo mesmo fato sem que a extradição tenha sido devidamente requerida.



    § 6º A prisão cautelar poderá ser prorrogada até o julgamento final da autoridade judiciária competente quanto à legalidade do pedido de extradição - grifei.



    Em sentido similar, estabelece o Tratado de Extradição firmado entre a República Federativa do Brasil e a República do Peru (Decreto n. 5.853/2006), em seu art. 19:



    1. A Parte requerente poderá solicitar, em caso de urgência, a prisão preventiva da pessoa reclamada, assim como a apreensão dos objetos relativos ao crime. O pedido deverá indicar que tal pessoa responde a um processo ou é sujeito de uma sentença condenatória, e deverá consignar a data e os atos que motivem o pedido, bem como o tempo e o local de sua ocorrência, além de dados de filiação e outras que permitam a identificação da pessoa cuja prisão se requer. Deverão ser juntadas ao pedido cópias do mandado de prisão e da decisão que decretou a coação, prolatada por autoridade competente. Também deverá constar do pedido a intenção de se proceder a um pedido formal de extradição.



    2. Efetivada a prisão, o Estado requerente deverá formalizar o pedido no prazo de 60 (sessenta) dias.  Caso não seja formalizado o pedido no prazo indicado, a pessoa reclamada será colocada em liberdade e só se admitirá novo pedido de prisão pelo mesmo fato, se retomadas todas as formalidades exigidas neste Tratado - grifei.



    Se o Estado requerente não apresentou o pedido de extradição até a presente data, revela-se ilegítima a continuidade da custódia cautelar.



    Posto isso, julgo extinto o presente feito, dada a ausência do pedido formal de extradição, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal



     



    Revogo a custódia cautelar do extraditando, colocando-o em liberdade, salvo se estiver custodiado em virtude de outro processo.



    Atribuo a esta decisão força de alvará de soltura.



    Publique-se. 



    Intimem-se. 



    Arquivem-se.



    Brasília, 12 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator